Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA O SEGUNDO APELANTE. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, não há que se falar em absolvição dos acusados por insuficiência de provas diante do depoimento da vítima corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito.
2. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. Na espécie, a vítima foi agredida pelo então namorado e o irmão deste, sofrendo múltiplas lesões, o que justifica a avaliação desfavorável da referida circunstância judicial.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Constatado que o segundo apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, o valor fixado deve ser reduzido, consideração a ausência de maiores informações sobre as condições econômicas dos réus e da vítima, bem como a extensão do dano.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais, solidariamente, para R$ 500,00 (quinhentos reais) e:
a) em relação ao primeiro apelante, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento;
b) em relação ao segundo apelante, reduzir o quantum de aumento da pena-base e reconhecer a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a pena de 07 (sete) meses de detenção para 03 (três) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto, bem como a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução.